Tribunal: TJSP
Processo: 0007009-71.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Desobediência a determinação de agente penitenciário. Sentenciado que se recusou a desocupar a cela que habitava, durante procedimento de praxe. Pleito absolutório. Desacolhimento. Infração devidamente comprovada pelas provas oral e documental constantes do procedimento. Dolo evidenciado. Pedido de desclassificação para falta de natureza média rechaçado. Agravo

Ementa:

EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Desobediência a determinação de agente penitenciário. Sentenciado que se recusou a desocupar a cela que habitava, durante procedimento de praxe. Pleito absolutório. Desacolhimento. Infração devidamente comprovada pelas provas oral e documental constantes do procedimento. Dolo evidenciado. Pedido de desclassificação para falta de natureza média rechaçado. Agravo improvido.